Tribunal: STF
Processo: RHC 64545
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-21
Data de publicação: 1986-11-21

Ementa:
COMPETÊNCIA. CRIME PRATICADO CONTRA PRESO, POR SOLDADO DA POLICIA
MILITAR, EM SERVIÇO DE PATRULHAMENTO OU POLICIAMENTO EM PRESIDIO,
ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 7/77. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR, SEGUNDO PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
'HABEAS CORPUS' IMPETRADO COM INVOCAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM. INDEFERIMENTO.